Tribunal: TJSP
Processo: 1003803-96.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença – Descabimento – Nova perícia médica, vistoria ambiental e prova oral – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que permite o correto julgamento da lide – Perito que não precisa, necessariamente, ser um especialista no tipo de lesão a ser avaliada.

Acidente de trabalho – Disacusia e LER/DORT nos membros superiores,

Ementa:

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença – Descabimento – Nova perícia médica, vistoria ambiental e prova oral – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que permite o correto julgamento da lide – Perito que não precisa, necessariamente, ser um especialista no tipo de lesão a ser avaliada.

Acidente de trabalho – Disacusia e LER/DORT nos membros superiores, inferiores e na coluna – Laudo pericial dando conta da ausência de redução da capacidade laborativa, bem como do nexo causal – Improcedência mantida.

Recurso improvido.